Tribunal: TJDFT
Processo: 0710704-15.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE PARTICULAR E ÔNIBUS DO CORPO DE BOMBEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. SEQUELA COM DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO SUPERIOR. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1.A Constituição Federal adotou a Teoria do Risco Administrativo, previsto no art. 37, § 6o, que informa a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
2. Os gastos com fisioterapia, comprovados por meio de recibos médicos, não foram impugnados pelo réu, devendo ser mantida a sentença, neste aspecto.
3.O atestado médico, emitido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal concluiu que “trata-se de quadro sequelar consolidado com debilidade permanente da função do membro superior esquerdo”.
4.O STJ que decidiu pela aplicação do Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC) - no que diz respeito ao regime de atualização monetária e, quanto ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91, a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária.
5. Ressalte-se, por fim, que, em relação à fixação dos juros de mora, nada há que ser modificado, eis que, segundo a Corte Superior, estes devem incidir segundo o índice de caderneta de poupança. Em razão da sucumbência do réu/apelante, majoro os honorários advocatícios em favor do autor em 2% (dois por cento) do valor que, conforme estabelecido na sentença, “será definido na liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4o, II, do CPC c/c a Súmula no 111 do STJ”.